Tribunal: STF
Processo: Rcl 52584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011155-42.2015.5.01.0512, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandada por Carlos Lailton Nascimento Guilherme, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo empregatício e no qual “o autor pretende desconstituir contrato de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro regido pela Lei Federal nº 11.442/2007”.



    Aduz que



    “[é] verdade que, no passado (entre 2007 e 2013), de fato, existiu uma relação trabalhista entre as partes, mas sobre ela não paira controvérsia (e, se pairasse, estaria prescrita). Não obstante, após a aquisição de um caminhão pelo obreiro, nos idos de 2013, os interessados repactuaram a relação jurídica: extinguiram o contrato celetista e formalizaram um novo instrumento, desta feita regido pela lei especial mencionada. Esse novo ajuste perdurou alguns anos até que, por fim, inaugurou o conflito que, por sua vez, levou ao ajuizamento da ação.”.



    Discorre que, julgada procedente a ação pelo Juízo Singular, seguiu-se a interposição dos recursos cabíveis, estando pendente de apreciação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de instrumento interposto da decisão que não admitiu o processamento do recurso de revista.



    Defende que



    “[é] importante frisar que a empresa sempre defendeu a ideia do caso tratar de relação comercial, portanto NÃO TRABALHISTA. A reboque disso, sempre sustentou a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda. Não obstante, todas as instâncias do judiciário especializado até agora, afastaram essas arguições, seja através do reconhecimento tácito, seja através do reconhecimento expresso da inconstitucionalidade da Lei.



    (...)



    A Lei Federal nº 11.442/2007 assegura que a natureza das relações jurídicas comercial e trabalhista não devem se confundir. Por isso atribuía à Justiça Comum a competência absoluta para julgar as ações acerca do tema. 



    (...)



    Por seu turno, as ações diretas acima referidas (ADC nº 48/DF e ADI nº 3961/DF) referendaram essas disposições ao dizer a lei expressamente constitucional



    (...)



    Por esses motivos, está fora de dúvidas que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar demandas que envolvam o debate sobre a natureza da relação entre pessoas vinculadas por contrato de transporte autônomo de cargas, assim como está fora de dúvidas que o Supremo Tribunal Federal deu efeitos vinculantes e erga omnes a essa interpretação.”.



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF, com o fim de suspender o curso do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da ação, com o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão reclamada, proferida em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, apresenta o seguinte conteúdo:



    “Sustenta a Ré que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca da Lei 11.442/07 que trata especificamente do trabalho de natureza comercial do agregado. 



    Inexiste a omissão. 



    No exame da relação de emprego, o acórdão enfrentou a questão, reconhecendo a fraude perpetrada pela empresa, e afastando a hipótese de contrato de natureza comercial (agregamento), e, consequentemente, a aplicação da norma legal 11.442/07:



    ‘(...) 



    Entende-se da mesma forma que a sentença, de início destacando-se que a Ré é uma transportadora e, ao que consta, na área geográfica de atuação do Autor, não possui mais empregados ou veículos em seu nome, sendo que os veículos foram vendidos para os próprios ex-empregados:



    (...)



    Portanto, em um primeiro exame, a Ré parece ter se despido de sua própria atividade empresarial. Afinal, se uma transportadora não tem empregados, nem veículos, requer sua existência é justificada. 



    Mas não é assim pois, os motoristas estão longe de serem considerados verdadeiros empresários, ao contrário submetidos à subordinação intensa, inclusive com sistemas de controle de velocidade, rastreamento de veículos e limitação de jornada noturna:



    (...)



    Patente, portanto, que houve uma fraude na dispensa dos empregados, venda dos veículos a eles e recontratação, desta feita como pessoas jurídicas, e porque a fraude vai deixando sua trilha, todos abriram suas respectivas empresas em Ponta Grossa, Paraná, embora trabalhadores do Rio de Janeiro e aqui residentes. Não por coincidência, a Ré tem sua sede justamente em Ponta Grossa, evidenciando que foi ela que constituiu as pessoas jurídicas para os empregados. 



    E nem se diga que houve vantagem financeira, primeiro pelo endividamento com a aquisição do veículo (no caso do Autor, uma carreta por R$306.702,00, com parcela mensal de quase R$7.000,00 em julho de 2013), depois pela supressão de direitos tipicamente trabalhistas como horas extras, férias, décimos terceiros salários e FGTS, dentre outros e, por fim, pelas despesas com a manutenção do veículo que passaram a ser arcadas pelos trabalhadores (a Ré abria uma conta corrente na qual creditava e debitava valores aos motoristas, repassando a eles valor que muito próximo ao salário anterior).



    E o preço de compra do veículo mostra-se claramente incompatível com o salário que o Autor tinha até abril de 2013 (R$1.393,00 - fl. 49) e mesmo com os rendimentos que passou a auferir como ‘empresário’, no caso, R$2.930,00. 



    Aliás, sobre o veículo, é importante destacar, ainda confirmando a inexistência de um verdadeiro contrato de autonomia, que a testemunha do Autor, Renato Pimentel, declarou que ao deixar de trabalhar para a Ré também devolveu o veículo:



    (...)



    Tal devolução é inevitável, diante da incompatibilidade de ganhos com o preço da compra e, aliás, também deu-se no caso do Autor que, como já dito, recebia remuneração de R$2.930,00 mensais (com as diárias) e arcaria com prestação de financiamento de R$7.000,00:



    (...)



    Mas, de fato, não houve venda, mas sim uma transação meramente formal, que transferia para o Autor a posse de um bem, com uma prestação que ele jamais poderia pagar, porém com reserva de domínio para uma empresa do mesmo grupo econômico, que também realizava a manutenção do veículo. Atente-se que o valor era emprestado pela vendedora/mutuante, com juros, para que o Autor adquirisse o bem. Havia, assim, um verdadeiro que vinculava o empregado ao truck system seu empregador por uma dívida impagável.



    (...)



    E o contrato de prestação de serviços também evidencia a subordinação, quer porque contivesse obrigação de trabalho aos sábados e domingos, quer porque proibisse caronas, quer porque ‘facultasse’ ao Autor abastecer e comprar peças para o veículo por intermédio da própria Ré. 



    Assim, nega-se provimento ao recurso e diante do fato de a fraude envolver vários empregados, utilizando a Ré o , vedado em nosso sistema jurídico, truck system determina-se seja oficiado ao MPT para que adote as providências que entender cabíveis.’



    Desse modo não há o que falar em omissão quanto aos requisitos da Lei 11.442/07, na medida em que a decisão apresentou fundamentos que afastam a caracterização do trabalho autônomo. 



    No mais, pontue-se que a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442 /07 (ADC 48) não impede que a Justiça do Trabalho, com amparo no art. 9º da CLT, afaste o contrato formal e reconheça o vínculo empregatício, notadamente quando comprovado que a prestação de serviços se deu de modo pessoal, oneroso, não eventual e subordinado.” (e-Doc. 5, p. 4-7).



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao afastar a hipótese da existência de contrato comercial, baseado no reconhecimento de fraude perpetrada pela empresa, afrontou a tese firmada pelo STF na ADC nº 48/DF. 



    Nesse sentido, vide precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43.544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Na mesma linha, confira-se, ainda: Rcl nº 42.279/DF-ED, Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/20; Rcl nº 43.982/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/10/20 e Rcl nº 42.325/SC, minha relatoria, DJe de 16/8/21.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio da Reclamação Trabalhista nº 0011155-42.2015.5.01.0512 à Justiça comum. Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente